Tribunal: TJDFT
Processo: 0704449-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL. COPROPRIEDADE. USO EXCLUSIVO. HONORÁRIOS.
1. O ex-cônjuge que ocupa com exclusividade o imóvel comum deve aluguel ao coproprietário
2. O fato de ser habitado também pela filha de ambos não afasta a indenização, pois não comprovada a fixação de alimentos in natura na demanda respectiva.
3. Custas e honorários advocatícios devidos pela autora, ante a sucumbência e o princípio da causalidade.